Tribunal: TJMT
Processo: 1010306-64.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
SENTENÇA
As partes informaram por meio da petição (id no 49593999), que celebraram acordo e, ainda, requereM a sua homologação, a extinção do feito e o arquivamento dos autos.
Em face ao exposto, HOMOLOGO O ACORDO, supracitado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.
Devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem.
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator